Tribunal: STF
Processo: HC 238980
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 888.203/MG (e-doc. 1, p. 36-37).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (e-doc. 1, p. 12-22).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou-lhe provimento (e-doc. 1, p. 24). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma que, considerada a pena definitiva de 1 ano, a prescrição pela pena em concreto ocorre em 4 anos. Assim, proferido o acórdão confirmatório da condenação em 10/03/2020, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em 10/03/2024. 



    6. Pretende o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade. Caso assim não se entenda, requer “a concessão da a ordem de ofício para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar ao relator que reaprecie o writ originário, como entender de direito”.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Além disso, a matéria versada neste habeas corpus não foi objeto de exame no ato apontado como coator. Com efeito, o Ministro Relator limitou-se a afirmar que a questão referente à prescrição já fora analisada e afastada nos Habeas Corpus nº 839.704/MG e 808.509/MG, de modo que a impetração consistia em reiteração dos pedidos anteriores. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. O pedido subsidiário, voltado à determinação de que o Relator, no STJ, analise a alegação de prescrição também não prospera, porquanto a conclusão externada, no sentido de ser inviável a reiteração de pedido já apreciado em impetrações anteriores, está alinhada à jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator